Tribunal: STF
Processo: AI 86207
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA TRABALHISTA. CONSTITUIÇÃO, ART-143.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO TEMA CONSTITUCIONAL. HIPÓTESE NÃO
ENQUADRAVEL ENTRE AS QUE, POR SUA EXCEPCIONALIDADE, O
PREQUESTIONAMENTO, NO ARESTO RECORRIDO, PODE SER DISPENSADO. SUMULAS
282 E 356. MESMO SE HOUVESSE O REGULAR PREQUESTIONAMENTO DO ART-153,
PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO, NO CASO, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO SERIA
ADMISSIVEL, PORQUE NÃO OFENDE A REFERIDA NORMA CONSTITUCIONAL, AOS
FINS DO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO, A DECISÃO TRABALHISTA, PELO SÓ
FATO DE COMPELIR A EMPREGADORA A PROCEDER, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO
ORDINARIA, QUE TENHA COMO DISCIPLINADORA DA ESPÉCIE DISCUTIDA. SE
SERIA DE DAR-SE A CONDENAÇÃO DA EMPREGADORA, OU NÃO, NOS LIMITES
PREVISTOS NA CLT OU OUTRA LEI ORDINARIA, NA CONFORMIDADE DA EXEGESE
QUE LHES EMPRESTOU O ACÓRDÃO, CONSTITUI MATÉRIA SUSCETIVEL DE
REEXAME, EM FACE DO ART-143, DA CONSTITUIÇÃO, NO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, DESDE QUE A CONTROVERSIA NÃO SE DEFINA, DO MESMO
MODO, EM NIVEL CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.